Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE QUASE TRÊS QUILOS DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E LAUDO DE EXAME DE INFORMÁTICA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do processo, até porque não foram juntadas filmagens aos autos, visto que o réu foi preso em flagrante enquanto conduzia seu veículo transportando a droga. Ademais, não são ilícitas as provas resultantes de filmagens realizadas durante a operação policial, em local público.
2. Inviável acolher os pedidos de absolvição ou de desclassificação, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, o laudo de exame de informática e as circunstâncias da apreensão do entorpecente (quase três quilos de maconha), comprovam a traficância praticada pelo réu.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, se o réu ostenta condenação anterior também por crime de tráfico de drogas.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima.